Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TERIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por Emílio Evaristo Vaquero de Almeida em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0729618-70.2016.8.07.0016, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID de origem 153151190) que concluiu que não foi demonstrada confusão patrimonial entre a empresa e os referidos sócios, nem desvio de finalidade, o que afasta a possibilidade de enquadramento do caso no art. 50 do Código Civil, motivo pela qual os sócios devem ser excluídos execução.
3. Conforme relatado no ID 45954362, a agravante sustenta que a pessoa jurídica era utilizada pelos Agravados como escudo ou fachada, ou seja, tinha como objetivo acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Ao final, requer o deferimento do pedido para declaração de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A agravada, em suas contrarrazões, aduziu que estão ausentes quaisquer critérios jurídicos capazes de infirmar a decisão guerreada, devendo esta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Da análise dos autos do processo de referência, verifica-se que este tramita desde o ano de 2017, tendo sido a obrigação de fazer, homologada por sentença, conforme ID de origem 6683082. A despeito do deferimento de pesquisas de bens nos sistemas à disposição do Juízo de origem, não houve a satisfação do crédito exequendo, o que demonstra evidente obstáculo causado pela agravada.
6. A presente hipótese retrata típica relação de consumo. Aplicável, então, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do § 5o, do artigo 28 do CDC: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidor.“ Autoriza-se, assim, a medida excepcional de direcionamento dos atos executórios à pessoa dos sócios, caso seja deferido, pelo Juízo de origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, após o devido contraditório e ampla defesa.
7. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.